Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ADI 7.435. TEMA 1.349/STF. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.